Tribunal: STF
Processo: ADI 6630
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Partido Democrático Trabalhista ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, buscando seja dada interpretação conforme à Constituição à expressão “após o cumprimento da pena” contida no art. 1º, I, “e”, da Lei Complementar n. 64/1990, na redação conferida pela Lei n. 135/2010, a fim de afastar leitura no sentido de o prazo de inelegibilidade poder ultrapassar oito anos contados da decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, determinando-se a detração, quando necessária, do período de inelegibilidade transcorrido entre o julgamento e a preclusão maior, bem como do período de inelegibilidade cumprido em conjunto com a suspensão dos direitos políticos. Eis o teor do preceito:
    Art. 1º São inelegíveis:
    I – para qualquer cargo:
    [...]
    e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: 
    [...]
    Em 19 de dezembro de 2020, foi implementada medida acauteladora, suspendendo-se a expressão impugnada, considerados os processos de registro de candidatura das eleições de 2020 pendentes de apreciação.
    A Procuradoria-Geral da República interpôs agravo interno com pedido de efeito suspensivo.
    Foi admitida no processo, na condição de amicus curiae, a Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção.
    O processo está na pauta do Plenário Virtual de 20 a 27 de agosto de 2021.
    O requerente pleiteia – petição/STF n. 79.660/2021 – o destaque, para exame em sessão presencial, ainda que por videoconferência. Sustenta a relevância da matéria, evocando os princípios da segurança jurídica e da anualidade em relação às decisões do Tribunal Superior Eleitoral.
    A Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção busca – petição/STF n. 80.021/2021 – a retirada de pauta. Afirma imprescindível a apreciação em sessão presencial ou por videoconferência.
    É o relatório.
    2. O fato de ocorrer em ambiente virtual não restringe nem desqualifica a análise da demanda. Alterações foram recentemente promovidas no Regimento Interno a fim de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento do realizado presencialmente.
    Nos termos do art. 5º-A da Resolução nº 642/2019 desta Corte, incluído pela de nº 669/2020, é facultado aos habilitados no processo encaminhar, por meio eletrônico, memoriais e sustentação oral, inclusive para esclarecimento de matéria de fato.
    Os Ministros possuem amplo acesso às peças processuais, e os votos são disponibilizados, à medida que proferidos, no sítio eletrônico do Tribunal.
    Ausente excepcionalidade a justificar o acolhimento da pretensão, mostra-se oportuno o exame do mérito.
    3. Indefiro os pedidos formalizados.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator